Tribunal: TJSP
Processo: 1008989-90.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Não ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.